Tribunal: TJDFT
Processo: 0731980-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731980-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLYMPIAH CONFECCAO EM GERAL LTDA - ME AGRAVADO: NARA NUBIA LOPES HOLANDA, I.N. ROUPAS E ACESSORIOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME D E S P A C H O Analisando detidamente o presente recurso, constata-se que a guia do preparo (ID 396307109) e o seu respectivo comprovante de pagamento (ID 39607115) referem-se a outra ação que tramita perante o juízo da 4a Vara Cível de Brasília (processo no 0727664-92.2020.8.07.0001) e não à ação de execução que deu ensejo a decisão agravada proferida pelo juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília (processo de origem no 0727331-43.2020.8.07.0001). Deste modo, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, considerando a não comprovação no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília – DF, 27 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora